Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-51.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DA PENSÃO. DESEMPREGO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.
2. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
3. Embora o desemprego, por si só, não autorize a modificação do encargo, considerando o delicado momento atual do país, cabível a redução da pensão alimentícia quando demonstrada mudança na situação financeira do alimentante.
4. Apelação conhecida e provida.